Tribunal: TJDFT
Processo: 0700097-21.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700097-21.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTUR EHNDO CAMPOS AGRAVADO: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto em face de decisão proferida nos autos de ação de cobrança (Processo no 0712130-66.2020.8.07.0015), que decretou a revelia do réu Artur Ehndo Campos (ID 82366713, dos autos de origem). Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre o CABIMENTO do recurso, tendo em vista o disposto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 26 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator